Tribunal: STF
Processo: Rcl 47216
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada por LILIAN CALDAS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo extrajudicial n° 1002858-03.2020.8.11.0002, em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 47/STF.
    O reclamante narra na inicial os seguintes fatos:
    “Após as devidas diligências perante o INSS, objetivando buscar cópia do processo administrativo, a reclamante distribuiu a ação de concessão de aposentadoria por idade n° 12603-63.2016.811.0002, Código 451691, em 22/06/2016, perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 
    Na fase de provas, a reclamante foi surpreendida com o aporte de procuração outorgada a outro advogado - seria o dr. João Carlos Vaz Curvo, o qual juntou procuração sem o Termo de Renúncia dos Poderes da exequente.
    (...)
    Ao retornar do TRF1 os autos, esta reclamante instaurou o cumprimento de sentença com a apresentação da memória de cálculo, tendo diligenciado perante o INSS a implantação do benefício, bem como apresentado memória de cálculo do quantum debeatur. 
    E a parte reclamada, conforme memória de cálculo que junta em anexo, teve expedido em seu nome RPV (Requisição de Pequeno Valor) no importe de R$ 32.400,69 (trinta e dois mil e quatrocentos reais, sessenta e nove centavos), mais honorários de sucumbência de R$ 3.240,67 (três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), que foi expedido em favor do advogado João Carlos Curvo.
    (...)
    Diante da evidente intenção de não pagar o pactuado, a reclamante promoveu a ação de execução de título extrajudicial 1002858-03.2020.8.11.0002. 
    Em 12/03/2020 o Juízo do Juizado Especial do Jardim Glória deferiu o pedido de arresto e determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para o bloqueio dos valores de R$ 13.240,67 (treze mil, duzentos e quarenta reais, sessenta e sete centavos), referentes aos honorários contratuais e de sucumbência.
    A reclamada apresentou embargos do executado. A reclamante contestou os embargos.
    (...)
    Em sentença, o Juízo a quo acolheu em partes os embargos do executado para (i) determinar o desbloqueio da penhora do processo 12603- 63.2016.811.0002 dos honorários (contratuais e de sucumbência), perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ante o reconhecimento da impenhorabilidade; (...)”
    Alega que o crédito perseguido pela exequente era para ser adimplido quando da expedição do RPV da demanda previdenciária, tratando-se de verba que pertence ao advogado, não havendo que se falar em impenhorabilidade.
    Sustenta que “com o desbloqueio do crédito da demanda previdenciária, a parte reclamante não conseguirá receber o crédito judicialmente reconhecido, porquanto haverá dilapidação dos valores, o que tornará inviável a execução.”
    Requer a suspensão e cassação da decisão reclamada.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, que possui o seguinte teor:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Com o propósito de esclarecer o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, destaco trechos do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 31.786 Agr/SP: 
    “A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia. 
    (...)
    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da parte vencida, que, sendo a Fazendo Pública, resultará na expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor. 
    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.”
    A decisão ora combatida restou assim fundamentada:
    “O ponto controvertido reside em averiguar se a embargada/exequente faz jus ao recebimento de honorários advocatícios decorrente do contrato firmado com a parte embargante/executada. 
    (...)
    Outrossim, não há dúvida quanto a prestação do serviço advocatício, na medida que a exequente propôs ação em benefício da parte autora, logo, a ausência de assinatura não anula os atos praticados pela advogada/exequente.
    A ação proposta pela embargada foi distribuída em 23/6/2016, posteriormente houve revogação da procuração pela cliente (Josefa Lucia de Almeida) em 20/9/2016. O aviso de recebimento juntado nos autos comprova o recebimento da revogação pela embargada em 28/9/2016. 
    (...)
    No contrato firmado entre as partes a cláusula terceira dispõe: “Em caso de desistência, renuncia, substabelecimento ou ausência em audiência, o CONTRATANTE deverá pagar honorários advocatícios do advogado com base no percentual estabelecido neste contrato sobre o valor da causa”. 
    A referida cláusula não é objetiva, carece de complementação, posto que não informa qual o percentual que deve ser pago em caso de revogação do mandato. 
    Dessa forma, em razão revogação do mandato, a quantia de dez mil reais não é devida. 
    Não obstante o título não indique com precisão o quantum debeatur, é possível aferir por outros elementos a fixação da quantia devida. 
    (...)
    No id. 30000150 houve deferimento da penhora no rosto dos autos do processo n. 12603- 63.2016.811.0002. 
    Ocorre que a penhora incidiu sobre os proventos recebidos do INSS, pela disciplina do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional são impenhoráveis, ressalvado o § 2º. 
    Diante disso, a impenhorabilidade se mantém ainda que se trata de verba decorrente de honorários advocatícios, além do mais, no contrato não houve a inserção de cláusula que afaste a incidência do art. 833, IV, do CPC.
    (...)
    À vista do exposto, ACOLHO em parte os embargos à execução, para: 
    a) DETERMINAR O DESBLOQUEIO DO VALOR PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO N. 12603- 63.2016.811.0002, perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ante o reconhecimento da impenhorabilidade.
    b) Declarar devido, a título de honorários contratuais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixo correção monetária, pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 85, §16º do CPC.
    c) Declarar devido, a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 1.080,02 (um mil e oitenta reais e dois centavos), fixo correção monetária, pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 85, §16º do CPC.” (Grifei)
    Nos presentes autos, a controvérsia envolve execução de título extrajudicial, na qual o ora reclamante requer o pagamento pela autora da ação previdenciária, de honorários advocatícios contratuais de prestação de serviços advocatícios entre cliente e advogado, bem como de honorários sucumbenciais.
    Esta Suprema Corte tem adotado posição no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono, como se observa dos seguintes julgados, verbis:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (Rcl 34.358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono.
    II É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.
    III Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 26878 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05- -2018)
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator